Tribunal: CARF
Processo: 10935.007519/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FLORESTAS.
Conforme depreende-se do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o,
inciso II, da Lei 10.637/02, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS.
PIS/COFINS. INSUMOS. FRETE
Somente aqueles ligados ao processo produtivo e destinados à venda geram créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO DE CORTE E ARRASTO
O processo produtivo da agroindústria inicia plantio até fabricação, devendo gerar créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO PORTUÁRIOS
Entendo que os serviços portuários na exportação não se enquadram como insumos destinados à atividade produtiva e tão pouco como fretes destinados à venda.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA SOBRE OS PROCESSOS NÃO LIGADOS DIRETAMENTE À PRODUÇÃO.
O item construção do barracão industrial que caberiam créditos com base no art. 3o, VII, da Lei 10.833.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a correção monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.007519/2009-78
ACÓRDÃO
3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IND DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FLORESTAS.
Conforme depreende-se do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o,
inciso II, da Lei 10.637/02, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS.
PIS/COFINS. INSUMOS. FRETE
Somente aqueles ligados ao processo produtivo e destinados à venda
geram créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO DE CORTE E ARRASTO
O processo produtivo da agroindústria inicia plantio até fabricação,
devendo gerar créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO PORTUÁRIOS
Entendo que os serviços portuários na exportação não se enquadram como
insumos destinados à atividade produtiva e tão pouco como fretes
destinados à venda.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA SOBRE OS PROCESSOS NÃO LIGADOS
DIRETAMENTE À PRODUÇÃO.
O item "construção do barracão industrial" que caberiam créditos com
base no art. 3o, VII, da Lei 10.833.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
2
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a
correção monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, (i) reconhecendo o direito ao crédito: a) dos serviços de corte e
arrasto; b) sobre depreciação do item "construção do barracão industrial"; c) sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições;
d) sobre
as
despesas
com
serviços
de
Fretes de insumos da exploração de florestas próprias ou de terceiros; e) sobre as despesas com
fretes na transferência de produtos em elaboração; ii) revertendo a glosa dos óleos, graxas,
lubrificantes, aditivos, pneus, cera de carnaúba, lixas e peças de manutenção de máquinas e iii)
reconhecendo o direito à correção monetária pela Selic conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3002-002.942, de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10935.007516/2009-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado(a), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvalhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
3
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento relativo a crédito
de PIS-PASEP/COFINS, não cumulativo, vinculado às receitas de exportação.
Em uma primeira análise, e atendendo à determinação judicial constante
em Mandado de Segurança, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil emitiu
Despacho Decisório indeferindo o direito creditório pleiteado no PER e não homologou as
compensações declaradas através da Dcomp.
Consoante o citado despacho decisório, o indeferimento do pleito foi motivado pela
entrega dos arquivos digitais em desacordo com as determinações previstas no Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23/10/2001, e na Instrução Normativa SRF n° 86, de
22/10/2001, aliado ao extenso prazo (de quase seis meses) para a realização da entrega dos
citados arquivos.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
contra o indeferimento do pleito. Alegou, em novos documentos apresentados, que em nenhum
momento a empresa deixou de atender às solicitações da autoridade fiscal e que os arquivos
digitais exigidos foram salvos e validados pelo sistema SVA disponível à época, no sítio eletrônico
da Receita Federal, sendo os mesmos entregues dentro do prazo estabelecido.
Argumentou que todos os outros documentos solicitados (planilhas e memórias de
cálculos), assim como as modificações solicitadas no curso da ação fiscal, sempre foram entregues
no prazo estabelecido, conforme comprovam os protocolos dos documentos entregues e os
diversos e-mails trocados com o auditor fiscal. Sustentou, também, que durante a fiscalização os
arquivos digitais passaram a ser exigidos de acordo com a IN/SRF no 55 de 15/12/2009, cuja
validade atinge tão somente os períodos de apuração a partir de fevereiro de 2010; e que, apesar
da ilegalidade dessa exigência, e da enorme dificuldade técnica de inserção de novos dados e
informações nos sistemas computacionais e contábeis de períodos de apuração encerrados,
tentou atender as exigências impostas pela autoridade tributária.
A DRJ, ao analisar o litígio, bem como todos os documentos juntados aos autos,
decidiu pelo retorno dos autos à unidade de origem para:
1) realizar a análise do direito creditório pleiteado através da utilização de
todos os outros arquivos, documentos e planilhas apresentados pela
interessada; 2) confeccionar um novo despacho decisório que aponte, com
base nos documentos apresentados, bem como nos documentos fiscais e
contábeis da interessada, as razões de fato e de direito que, porventura,
motivarem as glosas dos créditos pleiteados; O novo despacho decisório,
bem como todos os outros documentos planilhas e relatórios que o
embasarem, devem ser cientificados à contribuinte com abertura de prazo
30 dias para a apresentação de manifestação de inconformidade.
A unidade de origem, por sua vez, objetivando atender às determinações acima,
bem como a obtenção de documentos e esclarecimentos complementares aos constantes dos
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
4
autos, abriu novo procedimento fiscal para a análise do pleito, emitindo, ao final dos trabalhos,
Despacho Decisório, por meio do qual o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente.
Cientificada dos despachos decisórios, a contribuinte apresentou nova
manifestação de inconformidade requerendo que sejam reconhecidos os créditos suplementares,
relativos aos pontos contestados, e para que seja aplicada a correção pela SELIC aos créditos já
deferidos e aos que vierem a ser reconhecidos.
Negada novamente, apresenta Recurso Voluntário a este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A Recorrente é Agroindústria de exploração florestal e trabalha no cultivo
de Pinus, madeiras laminadas, chapas de compensado e aglomerados que
são comercializados em sua maioria para o mercado externo.
Entendo que para a agroindústria de exploração florestal o processo
produtivo inicia-se com cultivo, a manutenção da floresta, o transporte da
madeira até o seu beneficiamento.
Da manifestação de inconformidade da Recorrente, a DRJ manteve a glosa
de créditos dos seguintes itens:
– Bens não enquadráveis como insumo;
– Fretes de insumo sem direito à credito;
– Serviço de corte e arrasto
– Serviços portuários
– Depreciação acelerada sobre os processos não ligados diretamente à
produção
Sobre os itens relacionados a questão de insumo na jurisprudência do CARF
Processo no 10660.722805/2013-11:
“CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. O conceito de insumo deve estar em
consonância com a materialidade do PIS e da COFINS. Portanto, é de se
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
5
afastar a definição restritiva das IN SRF nos 247/02 e 404/04, que adotam o
conceito da legislação do IPI. Outrossim, não é aplicável as definições
amplas da legislação do IRPJ.
Insumo, para fins de crédito do PIS e da COFINS, deve ser definido como
sendo o bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente na produção de
bens ou prestação de serviços, sendo indispensável a estas atividades e
desde que esteja relacionado ao objeto social do contribuinte.”
Quanto ao alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, entendo que a acepção correta é
aquela em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos
de: pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço; emprego
direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço;.
emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço;
essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção
ou prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do
produto ou serviço resultante).
Nesse sentido, é imperioso verificar se a recorrente comprova a utilização
dos insumos no contexto da atividade fabricação, produção ou prestação
de serviço de forma a demonstrar que as despesas guardam relação de
pertinência com o processo produtivo e prestação de serviço.
Bens não enquadráveis como insumo;
Entendo que deva prosperar a pretensão da recorrente
quanto ao reconhecimento da existência de créditos pautados na não
cumulatividade das contribuições, uma vez que trata-se de aquisição de
insumos necessários e essenciais à realização de sua atividade
empresarial.
Dessa forma devem ser revertidas as glosas dos créditos relativos aos
custos incorridos com os bens e serviços pleiteados pala recorrente: óleos,
graxas, lubrificantes, aditivos, pneus, cera de carnaúba, lixas, peças de
manutenção de máquinas.
Entretanto, os equipamentos e máquinas de propriedade da Recorrente
mantenho a glosa. O fato da Recorrente ter registrado em CFOP diverso
não invalida o direito creditório, mas cabe a Recorrente o ônus da prova.
Fretes de insumo sem direito
Já para as despesas com fretes de produtos incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não
integrar o preço do produto em si. O artigo 3o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
6
aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art.
3o).
Assim, o frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos
créditos quando, ocorre por conta do adquirente e desde que pagos a
pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no art. 3°, §
3° da Lei 10.833/03.
Nesse sentido as súmulas do CARF:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 – vigência em 27/06/2024. É permitido o aproveitamento de
créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Súmula CARF no 189 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 – vigência em 27/06/2024 Os gastos com insumos da fase
agrícola, denominados de "insumos do insumo", permitem o direito ao
crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não
cumulativas.
Sobre o frete reconheço somente aqueles ligados ao processo produtivo e
destinados à venda.
Serviço de corte e arrasto
O processo produtivo da agroindústria inicia no plantio até fabricação dos
pinus, devendo gerar créditos de PIS e COFINS.
Com relação à prestação de serviços, serão considerados insumos os
prestados por pessoa jurídica também aplicados na fase inicial, ou seja, de
plantio e manutenção da floresta.
Portanto, reverter a glosa de crédito para esse item.
Serviços portuários
Entendo que os serviços portuários na exportação não se enquadram
como insumos destinados à atividade produtiva e tão pouco como fretes
destinados à venda.
Nesse sentido, mantenho a glosa.
Depreciação acelerada sobre os processos não ligados diretamente à
produção
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
7
Sobre esse ponto, observa-se: caminhões para transporte, construção de
barracão
industrial,
escavadeira,
processo
picador
de
galho,
reflorestamento e serviços de carregamento.
Conforme disposto na legislação o direito à utilização dos créditos
relativos aos encargos de depreciação de máquinas e bens incorporados ao
ativo imobilizado da empresa para fins de apuração, estão dispostos na Lei
10.637/02 e 10.833/03, ainda com a limitação imposta pelo art. 31 da Lei
no 10.865 de 2004 e regulamentado conforme Instrução Normativa SRF
no 457, de 18 de outubro de 2004, a qual prevê:
Art. 1 o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no
País ou no exterior a partir de 1 o de maio de 2004, observado, no que
couber, o disposto no art. 69 da Lei n o 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei n
o 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos
de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e
(...)
§ 1 o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem,
nos termos das Instruções Normativas SRF n o 162, de 31 de dezembro de
1998, e n o 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2 o Opcionalmente ao disposto no § 1 o , para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado; ou
(...)
Art. 2 o Os créditos de que trata o art. 1 o devem ser calculados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65 % (um inteiro e sessenta e
cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6
% (sete inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins sobre o valor:
I - dos encargos de depreciação incorridos no mês, apurados na forma do §
1 o do art. 1 o ; II ­ de 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição
dos bens, na forma do inciso I do § 2 o do art. 1 o ; ou
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
8
(...)(Grifos nossos
Como bem mencionado à apropriação dos créditos é somente referente
aos bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados diretamente na
produção ou prestação de serviços, sendo aplicáveis somente a máquinas e
equipamentos.
No presente caso, entendo que a Recorrente não logrou êxito em
demonstrar a depreciação dos referidos itens. Logo, deve ser mantida a
glosa, exceto com relação ao item "construção do barracão industrial" que
caberiam créditos com base no art. 3o, VII, da Lei 10.833.
Correção monetária
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a
correção monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a
correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da
resistência ilegítima do Fisco.
Voto para conhecer o Recurso Voluntário, e no mérito, reconhecer o
direito ao crédito dos serviços de corte e arrasto e reverto a glosa dos
óleos, graxas, lubrificantes, aditivos, pneus, cera de carnaúba, lixas e peças
de manutenção de máquinas. Mantenho a glosa sobre os serviços
portuários e sobre a depreciação acelerada sobre os processos não ligados
diretamente à produção mantenho a glosa, exceto com relação ao item
"construção do barracão industrial" que caberiam créditos com base no
art. 3o, VII, da Lei 10.833. Sobre o frete reconheço somente aqueles
ligados ao processo produtivo e destinados à venda. Reconheço a correção
monetária conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, (i) reconhecendo o direito ao crédito: a) dos serviços de corte e arrasto; b)
sobre depreciação do item "construção do barracão industrial"; c) sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.945 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007519/2009-78
9
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições; d) sobre as
despesas com serviços de Fretes de insumos da exploração de florestas próprias ou de terceiros;
e) sobre as despesas com fretes na transferência de produtos em elaboração; ii) revertendo a
glosa dos óleos, graxas, lubrificantes, aditivos, pneus, cera de carnaúba, lixas e peças de
manutenção de máquinas e iii) reconhecendo o direito à correção monetária pela Selic conforme
decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 3792
DF CARF MF
Original